Tribunal: STF
Processo: HC 192261
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente que se insurge contra decisão de reconsideração parcial no agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. Alegada violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Perda da oportunidade de agravar da parte não reconsiderada constante da decisão. Recurso intempestivo. 3. Agravo improvido.